Tribunal: TJDFT
Processo: 0723046-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0723046-70.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALEX RAUDISON FONSECA RAMOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intimada a Defesa do apelante para apresentação das razões recursais e transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o réu para constituir novo advogado ou manifestar interesse pela assistência jurídica gratuita, no prazo de 8 (oito) dias. Tudo atendido, venham contrarrazões do Ministério Público e parecer da Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 27 de novembro de 2024 09:56:05. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora